Tribunal: CARF
Processo: 16151.000539/2006-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16151.000539/2006-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.288 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
MADEGRAMAS PAISAGISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
EXCLUSÃO.
ATIVIDADE
VEDADA.
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
ATIVIDADE COMPLEMENTAR.
A cobertura verde realizada na construção de uma rodovia é atividade
abrangida no conceito de obras e serviços auxiliares e complementares da obra
e deve ser compreendida como execução de obras de construção civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16151.000539/2006-79
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.288 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16151.000539/2006-79

Relatório
MADEGRAMAS PAISAGISMO LTDA, pessoa jurídica já qualificada nestes
autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 16-24.455 (fls. 191), pela DRJ São
Paulo I, interpôs recurso voluntário (fls. 215) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de exclusão de ofício de contribuinte optante do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte (Simples Federal), em razão de este praticar atividade similar a de construção
civil, a qual seria vedada para os optantes do Simples, nos termos do Ato Declaratório Executivo
de fls. 26 e da representação de fls. 4, conforme o seguinte excerto:
Ao analisar pedido de restituição de contribuições retidas para a Previdência
Social em faturas de prestação de serviços, nos períodos de 09, 11 e 12/2000; 01 a 07
e 09 a 12/2001, verificamos que, embora no cartão de CNPJ conste como atividade
econômica principal o "comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas", a
Representada assinou, com a Construtora Andrade Gutierrez S/A e a Construtora
Queiroz Galvão S/A, contratos cujos objetos eram a prestação de serviços de
"revestimento vegetal em rodovia”; de "implantação de cercas de arame farpado" e de
"plantio de grama batatais em placas".
Já nas Notas Fiscais encontram-se discriminados, com grande preponderância
(em 25 de um total de 28 Notas Fiscais) os serviços de "hidrossemeadura", "plantio de
árvores" e "plantio de grama"; e, em outros 3 documentos, a "implantação de cerca de
arame farpado".
O contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 33, a qual foi
considerada improcedente no julgamento de primeira instância, em que o entendimento da
Administração Tributária foi corroborado pela autoridade julgadora (fls. 191).
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 215) propugna pela
admissibilidade de todas as atividades apontadas pela fiscalização, que fariam parte dos serviços
de jardinagem e não de construção civil.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 04/08/2010
(fls. 204) e seu recurso voluntário foi apresentado em 01/09/2010 (fls. 214). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O contribuinte combate a decisão recorrida com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.288 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16151.000539/2006-79

O contribuinte está cadastrado no CNPJ como exercendo a atividade principal de
comércio atacadista de sementes, flores, plantas e grama. Contudo, o contribuinte admite que
presta serviços de jardinagem. Já a fiscalização entendeu que as atividades por ela apontadas são
melhor caracterizadas como obras de urbanização e paisagismo, atividade defesa no Regime do
Simples, por ser assimilada à construção civil, conforme o artigo 9o, V e §4o, da Lei no
9.317/1996, verbis:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
[...]
V - que se dedique à compra e à venda, ao loteamento, à incorporação ou à construção
de imóveis;
[...]
§4o Compreende-se na atividade de construção de imóveis, de que trata o inciso V deste
artigo, a execução de obra de construção civil, própria ou de terceiros, como a
construção, demolição, reforma, ampliação de edificação ou outras benfeitorias
agregadas ao solo ou subsolo.
Analisando o contrato celebrado entre o contribuinte e a Construtora Andrade
Gutierrez S/A (fls. 6), verifica-se que esta estava realizando obras de ampliação do sistema
rodoviário Anhanguera-Bandeirantes e contratou o contribuinte para realizar “serviços de
revestimento vegetal” nessa rodovia.
Analisando o contrato celebrado entre o contribuinte e a Construtora Queiroz
Galvão S/A (fls. 14), verifica-se que esta estava realizando serviço de construção do trecho oeste
do Rodoanel Metropolitano de São Paulo e contratou o contribuinte para realizar “serviço de
plantio de grama batatais em placas” nessa rodovia.
Entendo que assiste razão à Administração Tributária quando entendeu que tais
atividades não podem ser consideradas como jardinagem, pois são parte da construção das
citadas rodovias, ainda que relacionada com a sua cobertura verde.
Ademais, verificando as notas fiscais juntadas aos autos, verificam-se serviços
prestados de montagem de pergolados e implantação de cercas de arame farpado. Embora o
recorrente defenda que tais atividades são de natureza simples, prescindindo de conhecimento
técnico ou de profissional credenciado, entendo que estes serviços extrapolam a atividade de
jardinagem, caracterizando mais uma vez serviços similares à construção civil, ainda que
relacionadas à cobertura verde contratada.
Tal entendimento já foi adotado neste CARF, por ocasião do Acórdão no 1402-
00.148 cuja Turma Julgadora, por unanimidade, compreendeu que a construção de cercas é um
serviço auxiliar e complementar da construção civil, conforme a ementa a seguir transcrita:
SIMPLES. OPÇÃO. ATIVIDADE IMPEDITIVA. CONSTRUÇÃO CIVIL, O exercício
da atividade de prestação de serviços de restauração de ponte, a colocação piso
cerâmico colonial e colocação de forro (PVC) ou a construção de cercas integra aquelas
atividades abrangidas no conceito de obras e serviços auxiliares e complementares da
construção civil e são compreendidas como execução de obras de construção civil nos
termos da legislação tributária.
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.288 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16151.000539/2006-79

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital